Tribunal: TJDFT
Processo: 0736092-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736092-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARLA OLIVEIRA DE GOIS AGRAVADO: NEWTON RIZZI LIPPI NETO, DANIELA CAPPELLARI LOUREIRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por KARLA OLIVEIRA DE GOIS em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n 0722902-33.2020.8.07.0001, em curso perante a 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora de percentual de salário dos executados. Cita precedentes deste Tribunal relativizando a impenhorabilidade do salário até o limite de 20%, através da ponderação entre a dignidade da pessoa humana e a efetividade da pretensão executória. Requer atribuição de efeito suspensivo para frear a decisão recorrida, tendo em vista a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: “Ex positis, requer a Agravante seja recebido e processado o presente recurso para o fim de que Vossas Excelências, reconhecendo o manifesto desacerto da decisão combatida, concedam efeito suspensivo ao presente recurso e ao final deem provimento ao presente agravo de instrumento reformando integralmente a referida decisão, para que seja autorizada a penhora de 20% do salário da agravada por ser medida de direito e de justiça.” A decisão impugnada foi assim lançada: Cuida-se de cumprimento de sentença em que a parte exequente requereu penhora de percentual do salário da executada. O art. 833, IV do CPC estabelece que os vencimentos são impenhoráveis. O § 2o do mesmo dispositivo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No caso em apreço, é possível observar da declaração de imposto de renda da executada Daniela (ID. 105053080 que os vencimentos da executada não superam 50 salários-mínimos mensais. Assim, tendo em vista que a constrição sobre o salário não é admitida, indefiro o pedido de penhora. À parte exequente para que indique bens à penhora. Caso não haja manifestação, fica desde já deferida a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, hipótese em que o processo deverá aguardar em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Consoante o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano da suspensão do processo. Intimem-se. Clodair Edenilson Borin Juiz de Direito Substituto * documento datado e assinado eletronicamente Preparo recolhido (Id 30612279/ 30612280) É o relatório. Decido. Após a vigência do NCPC a impenhorabilidade dos salários deixou de ser absoluta e tornou-se relativa, visando-se ao equilíbrio entre os princípios da segurança jurídica e o da dignidade da pessoa humana, em relação a este último pela preservação dos meios mínimos de subsistência. A mais recente interpretação do art. 833, IV c/c §2o do CPC indica a relativização da penhora. Cito precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 2. No caso, a Corte de origem asseverou que restou comprovado que o bloqueio da aposentadoria comprometeria o sustento e a dignidade da parte executada. Na hipótese, a pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1805165/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021) Aplica-se a hipótese a teoria do mínimo existencial, qual seja, que a penhora deve preservar a possibilidade de subsistência do devedor, sem contudo tornar-se imune à responsabilidade patrimonial. A impenhorabilidade absoluta traz um conceito de imunidade patrimonial e dá ensejo a ausência de responsabilidade dos contratantes que antemão já visualização a saída da inadimplência, com grave repercussão negativa para o crédito do mercado. Por outro lado, impõe a garantia da sobrevivência do executando reservando-lhe a maior parcela de valores penhorados, que serão liberados com essa destinação, qual seja, a preservação do mínimo existencial. Cito precedente: 2a Turma Cível Processo 0713171-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO(S) LUCIENE FERNANDES SILVA Relator Desembargador JOAO EGMONT Acórdão No 1355592 EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 30% dos vencimentos da devedora. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018). 3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. No caso, depreende-se que a devedora é analista de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e percebe R$ 24.021,58 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, percebe líquido R$ 10.601,89. 6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora de 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito. 7. Recurso parcialmente provido. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para que seja penhorado 10% (dez por cento) do salário da agravada, por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2021